Tribunal: TJDFT
Processo: 0709149-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709149-60.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SEM CONTRATO VIGENTE. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. COMPROVADO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PAGAMENTO DEVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ESCALONADA. RECURSO CONHECIDO PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF). 2. Com base na teoria dos atos próprios, viola a boa-fé objetiva aquele que comete venire contra factum proprium. 3. A proibição do comportamento contraditório no nosso sistema jurídico busca evitar que o sujeito se aproveite de sua própria torpeza em detrimento de outrem. Isso significa que uma “(...) determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade decorrentes da boa-fé objetiva (...)” (TARTUCE, Flávio. Teoria geral dos contratos e contratos em espécie. vol. 3. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 111). 4. A nulidade contratual não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados (art. 59 da Lei n. 8.666/93). 5. Consoante dispõe o art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. Diante dos serviços efetivamente prestados pela Apelante, fato reconhecido inclusive na via administrativa, e não havendo prova de má-fé ou de que a Apelante tenha concorrido para a nulidade do contrato, o que não é presumível, o pagamento pelos serviços prestados é devido. 7. Nas causas em que a Fazenda Pública figura como parte, seja vencida ou vencedora da causa, além de se atentar aos requisitos previstos em seu § 2o, deve-se observar os percentuais do § 3o, bem como o escalonamento disposto no § 5o do CPC. 8. Em face da sucumbência recursal, o percentual de fixado com base no inciso I do § 3o, do art. 85 do CPC, foram majorados de 12% (doze por cento) para 14% (catorze por cento), e (ii) inciso II, do § 3o, do art. 85 do CPC, foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelação provida. Em sede de embargos de declaração, a turma julgadora deu parcial provimento aos embargos “apenas para sanar a contradição existente na fundamentação, no tocante ao índice de correção monetária aplicável que deve ser o IPCAE, como registrado no dispositivo do acordão e não o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97” (ID 15015961). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, caput, e 60, parágrafo único, ambos da Lei 8.666/93, sustentando que a recorrida pretende receber por serviços prestados após o prazo de vigência do contrato, mediante negociação meramente verbal com pessoa não identificada, por isso não há qualquer respaldo contratual válido, sendo nulo o ajuste; b) artigos 150, 422, e 944, caput, todos do Código Civil, argumentando que, tendo o particular colaborado para a ilicitude do negócio, deverá arcar com todas as consequências de sua conduta, inclusive a de não ser remunerado por eventuais serviços prestados e tampouco indenizado; c) artigo 2o do Código de Processo Civil, defendendo que o índice de correção monetária a ser aplicado seja o fixado no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, conforme pleiteado pela própria recorrida; d) artigo 85, §§3o e 11, do Código de Processo Civil, afirmando que os honorários recursais arbitrados, além de representar montante maior do que inicialmente estabelecido em termos de sucumbência recursal, ultrapassa o percentual previsto para as causas em que a Fazenda Pública for parte. Pede, assim, a readequação aos critérios legais. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 3o da Lei 8.666/93, e 150, 422 e 944, caput, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/05/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 60, parágrafo único, da Lei 8.666/93. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Considerando que os serviços relativos aos valores reclamados nesta ação foram efetivamente prestados pela Apelante, fato reconhecido inclusive na via administrativa, e não havendo prova de má-fé ou de que a Apelante tenha concorrido para a nulidade do contrato, o que não é presumível, o pagamento pelos serviços prestados por ela é devido pelo Apelado” (ID 11031909). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação ao artigo 2o do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905/STJ), concluiu que “1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por fim, no tocante ao indicado malferimento ao artigo 85, §§3o e 11, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. TÉCNICO DE LABORATÓRIO E FARMACÊUTICO. INDENIZAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CLASSE EM EXERCÍCIO DESVIADO. TERMO INICIAL. MOMENTO EM QUE CONSTATADO O DESVIO DE FUNÇÃO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. (...) 4. No que se refere aos honorários advocatícios, a irresignação merece parcial provimento, apenas para determinar sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% do valor arbitrado em sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2° e 3° do referido dispositivo legal, ressalvada a eventual concessão da gratuidade da justiça. 5. Saliente-se que os §§ 3o e 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelecem teto de pagamento de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for sucumbente, o que deve ser observado quando a verba sucumbencial é acrescida na fase recursal, como no presente caso. 6. Não é possível, todavia, alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto o acolhimento do pedido implicaria em alteração do valor indenizatório, o que também é obstado pelo disposto na Súmula 7/STJ. 7. Agravo Interno parcialmente provido, apenas para determinar a majoração dos honorários advocatícios. (AgInt nos EDcl no REsp 1732960/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Portanto, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025